Tribunal: TJDFT
Processo: 0755019-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. Informação sobre vínculo empregatício. Inocuidade da medida. Verba salarial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício do executado em execução de título extrajudicial. A liminar no agravo foi parcialmente deferida para a expedição de ofício apenas ao INSS, providência já cumprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível expedir ofício ao INSS e ao CAGED para obter dados de eventual vínculo empregatício do devedor, a fim de viabilizar atos executivos.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofícios para requisição de dados a órgãos públicos, visando localizar bens do executado, é medida excepcional, condicionada ao esgotamento dos meios disponíveis ao credor.
4. Mostra-se desnecessária a expedição de ofício ao INSS para apurar eventual percepção, pelo executado, de benefício previdenciário que, em razão de sua natureza e de seu montante, revela-se insuscetível de constrição judicial, ainda que se reconheça o caráter relativo da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.
5. O vínculo empregatício, ainda que existente, não autoriza penhora de verbas salariais, por se tratar de verba impenhorável, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto (dívida de natureza alimentar ou valor superior a cinquenta salários mínimos), razão pela qual expedição de ofício ao CAGED mostra-se medida ineficaz.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070322, AGI 0741291-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025, Acórdão 2059967, AGI 0731083-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025; e, etc.